Tribunal: TJBA
Processo: 8046430-79.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8046430-79.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HELIO MARTINS FREITAS Advogado(s): ADRIANO SOUZA DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA PARA TAXISTA. MUNICÍPIO CIRCUNVIZINHO. RESIDÊNCIA COMPROVADA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por HÉLIO MARTINS FREITAS contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado com o objetivo de obter a isenção do IPVA sobre veículo destinado à atividade de táxi, com fundamento na negativa administrativa da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, que alegou divergência de endereço como óbice ao deferimento do benefício fiscal. O apelante sustenta que reside no município de Simões Filho, circunvizinho a Salvador, que preenche todos os requisitos legais e que a recusa do benefício viola o princípio da legalidade, bem como contraria precedentes desta Corte e o próprio comportamento anterior da Administração, que reconhecera o direito à isenção de ICMS para o mesmo veículo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o impetrante comprovou residência em município circunvizinho ao que concedeu o alvará de circulação, nos termos do art. 264, XXIX, “a”, item 7, do RICMS/BA; (ii) analisar se houve comportamento contraditório da Administração Pública ao reconhecer a isenção de ICMS e negar a de IPVA com base nos mesmos elementos fáticos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação estadual estabelece que o direito à isenção de IPVA para taxistas segue os mesmos critérios da isenção de ICMS, sendo suficiente a comprovação de residência no município que expediu o alvará ou em município circunvizinho (RICMS/BA, art. 264, XXIX, “a”, item 7). 4. O impetrante apresentou documentação idônea e pré-constituída que comprova sua residência em Simões Filho e o exercício regular da atividade de taxista, preenchendo integralmente os requisitos normativos para a concessão do benefício fiscal. 5. A recusa administrativa pautou-se em presunções genéricas derivadas de cruzamentos cadastrais, desconsiderando os documentos oficiais apresentados pelo impetrante, o que viola o princípio da legalidade e o dever de fundamentação dos atos administrativos. 6. Houve comportamento contraditório por parte da Administração, que anteriormente concedeu a isenção de ICMS ao mesmo contribuinte com base nos mesmos documentos, e posteriormente indeferiu a isenção de IPVA, o que caracteriza violação ao princípio da boa-fé administrativa. 7. A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de reconhecer o direito à isenção quando demonstrada a residência no município ou em município circunvizinho ao que expediu o alvará de táxi, sendo incabível a criação de exigências não previstas em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8046430-79.2025.8.05.0001, em que figuram, como apelante, HÉLIO MARTINS FREITAS, e, como apelado, ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)